Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-18.2018.8.11.0037
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006935-18.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 617.748.201-53 (APELANTE), ADELAR KRUMMENAUER - CPF: 882.548.520-49 (ADVOGADO), PAULO RENATO CARDOSO PAIAO - CPF: 038.348.279-83 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – CABIMENTO – PREPARO DISPENSADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício da assistência judiciária não impede a condenação da parte vencida ao pagamento da verba sucumbencial, nos termos do § 3o do art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ CARLOS DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1006935-18.2018.8.11.0037, manejado por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S. A., julgou procedente o pedido inicial para consolidar a posse e a propriedade plena e exclusiva do bem, objeto dos autos, ao patrimônio da parte autora, credora fiduciária, cuja apreensão liminar tornou definitiva, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei no 911/69 e, via de consequência, condenou o requerido/apelante ao pagamento das despesas processuais, honorários de sucumbência, estes fixados 10% sobre o valor da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, visto a parte ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 87229977).

Em razões recursais, lançadas no Id. 87229980, o apelante requer a reforma da sentença para que seja isentado do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que é hipossuficiente economicamente.

Aduz que restou demonstrado conforme declaração de hipossuficiência e demais documentos anexos que o apelante não possui renda para arcar com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

Requer o provimento do recurso para que lhe seja conferida a assistência judiciária, afastando-se a sua condenação no pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 87229985, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Insurge-se o recorrente contra sentença de procedência proferida em ação de busca e apreensão, na qual foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Aduz que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento da verba honorária sucumbencial e por ser hipossuficiente economicamente, requer que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária.

Pois bem.

No caso, o MM. Juiz julgou procedente o pedido inicial, consolidando a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem, objeto dos autos, ao patrimônio do credor fiduciário, tornando definitiva a apreensão liminar, com fundamento no art. 3°, § 1°, do Decreto-lei no 911/69.

Dessa forma, com o reconhecimento do direito postulado pela apelada, o Juízo
a quo
reconheceu que o apelante deu causa à propositura da ação, de modo que é devida a sua condenação ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Ademais, o fato de ser o apelante beneficiário da assistência judiciária tal fato, por si só, não impede a sua condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Quanto à matéria, o § 3o do art. 98 do CPC assim dispõe:

“
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”

Desse modo, mantenho a sentença. Isento, todavia, o recorrente do pagamento do preparo recursal, uma vez que já lhe foi deferida a assistência judiciária em primeiro grau.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal para 15% sobre o valor da causa, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, por conta da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021